Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0708861-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 224395423 dos autos originários n. 0701651-24.2023.8.07.0010) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa no patamar máximo, de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento de título judicial por prazo superior a 15 dias. Eis o teor da decisão atacada: Analisando os autos, verifica-se que restou devidamente aplicada a multa cominatória ao executado, em razão do descumprimento da obrigação de fazer, cominada em tutela de urgência: "Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 72 HORAS, autorize o fornecimento, às suas expensas, do medicamento KADCYLA e bem como o respectivo protocolo necessário para aplicação o da droga, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias." Com efeito, restou claro o descumprimento da liminar pelo requerido, decidida em fevereiro de 2023. Observa-se que recebeu a carta de citação e intimação para cumprimento da liminar em ID 150860988, em 01/03/2023, esvaindo-se o prazo para cumprimento no dia 04/03/2023. Embora a requerida tenha alegado o cumprimento da obrigação, verifica-se que apenas demonstrou a realização do pedido do medicamento em 10/03/2023, com a devida aplicação no dia 21 do mesmo mês. Nesse sentido, a multa devida ao exequente foi calculada em seu patamar máximo, já que levou o executado mais de 15 dias para cumprimento da medida. Dessa forma, incabível a redução das astreintes sob alegada exorbitância, uma vez que tal situação é excepcional e não se enquadra no quadro, pelo já narrado. Por outro lado, merece acolhimento a tese defensiva no que diz respeito ao decote das porcentagens calculadas a título de multa, juros e honorários advocatícios sobre as astreintes. A jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que descabe a aplicação dos juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de bis in idem, bem como incabível a multa e honorários do art. 523 do CPC, por não possuírem caráter condenatório. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTS. REVISÃO. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURADA. 1. Não obstante seja possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes, trata-se de medida excepcional e que não poder ser postulada e deferida de forma arbitrária, devendo ser pautada por critérios orientados pelo c. STJ. No caso, demonstrada a excepcionalidade da hipótese, mostra-se legítima a redução de valor da multa. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da correção monetária incidente sobre as astreintes deve corresponder à data de seu arbitramento. 3. Os juros de mora, por sua vez, não incidem sobre astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, para não caracterizar bis in idem, 4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1920230, 0725017-88.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. COMINAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte). 2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo e sua natureza jurídica é de coerção, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. Assim, é cabível a aplicação de astreintes como meio de obrigar o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. 4. Não é cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, do Código de Processo Civil sobre valor resultante de astreintes, uma vez que não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer. 5. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm entendido pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor resultante de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem, visto que ambos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, compensatória pela morosidade no cumprimento da obrigação, seja de pagar ou de fazer. 6. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785039, 0724975-73.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023.) - grifo nosso. Diante disso, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação em cumprimento de sentença, apenas para determinar o decote dos juros de mora e porcentagens referentes à multa e aos honorários advocatícios em face montante total da multa cominatória devida ao credor. Deixo de arbitrar honorários, em razão da sucumbência mínima da autora. A EXECUTADA-AGRAVANTE alega que a multa estipulada na origem é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa. Defende a minoração das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destaca que sobre a astreintes não deve incidir juros e correção monetária, tampouco honorários. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir seu valor. Decido. A decisão atacada não tratou da correção monetária sobre o valor das astreintes. Logo, em que pese matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, por falta de interesse recursal, não conheço deste recurso na parcela em que defende a impossibilidade de aplicação de juros e honorários referentes às astreintes, porque a decisão agravada já determinou o decote. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. Segundo a doutrina, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, diante da procedência do pedido de obrigação de fazer, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, foi deferida tutela de urgência, confirmada em sentença, com o seguinte teor: “Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 72 HORAS, autorize o fornecimento, às suas expensas, do medicamento KADCYLA e bem como o respectivo protocolo necessário para aplicação o da droga, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias” (id. 150563462 na origem). Com efeito, a agravante recebeu a carta de citação e intimação para cumprimento da liminar em 01/03/2023 (id. 150860988 na origem). Todavia, a agravante demonstrou a realização do pedido do medicamento apenas em 10/03/2023, com a aplicação no dia 21/03/2023 (id. 153288894 e 155388165 na origem). Da mesma forma, não se sustenta a assertiva de que a multa estipulada no patamar máximo é desproporcional, já que a agravante levou cerca de 20 (vinte) dias para o cumprimento da medida. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há periculum in mora. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se reparação dos prejuízos nos mesmos autos. Indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator